Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716936-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARY BASTOS FONTAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão que indeferiu o litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, bem como indeferiu a conversão do feito para liquidação pelo procedimento comum, nos autos da liquidação provisória de sentença, processo n. 0744488-92.2021.8.07.0001, ajuizada por ARY BASTOS FONTAO. A parte agravante alega, em síntese, que o pedido de liquidação do agravado foi recebido como liquidação provisória por arbitramento, o que impede a discussão a respeito de temas que podem afastar ou mitigar a pretensão autoral. O agravante defende, ainda, a necessidade de chamamento ao processo dos demais devedores solidários, quais sejam, a União e o Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário. Além disso, sustenta a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública, no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. Em seguida, a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Insurge-se o agravante contra a decisão que definiu a liquidação da sentença por arbitramento, alegando existirem fatos novos e questões que devem ser apreciadas pelo Juízo, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/90, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o débito. Por tal razão, pretende a conversão do feito para o procedimento comum. Além disso, o agravante sustenta a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários, a União e o Banco Central, inclusive para legitimar eventual direito de regresso, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Inicialmente, observa-se que a decisão agravada afastou a incidência das normas consumeristas no caso dos autos, motivo pelo qual não há interesse recursal neste ponto. Com efeito, as partes celebraram cédula de crédito rural que ostenta o nome do mutuário com sua respectiva qualificação e o valor a ser atualizado. Assim, neste momento, entendo que não ressai dúvida quanto à definição do credor, tampouco acerca do valor registrado na cédula, não havendo o que se falar em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos. Portanto, parece acertada a decisão que elegeu a liquidação por arbitramento como forma de apuração dos valores devidos, inclusive com a realização da prova pericial. No mesmo sentido, vê-se que a decisão agravada indicou, expressamente, que os “valores eventualmente descontados do débito, mediante aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90, ou a desoneração de cumprimento total ou parcial da obrigação em razão de utilização do PROAGRO, ou qualquer outro programa ou desconto conferido” devem ser considerados nos cálculos do débito, que será apurado mediante perícia contábil, o que afasta a alegada violação ao direito do agravante. Observo, ainda, que inexiste prejuízo ao agravante, na medida em que, havendo evidências de suas alegações e percebendo o juiz alguma complexidade probatória, poderá submeter os autos à aplicação da modalidade de liquidação pelo procedimento comum, evitando-se o retardamento desnecessário do cumprimento da sentença. De igual forma, razão não lhe assiste quanto ao deslocamento da competência, pois, diversamente do que ocorre na fase de conhecimento, em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, do CPC), o que lhe confere primazia do seu interesse na persecução do crédito, cabendo-lhe definir a melhor estratégia para o seu recebimento. O chamamento ao processo é instrumento típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de viabilizar futura cobrança do valor pago ao credor em face dos demais devedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132 do CPC). Nesse passo, o instituto do chamamento ao processo tem utilização restrita ao processo de conhecimento. No presente caso, já se tem o título executivo judicial, não havendo interesse para o chamamento ao processo. Na situação fática, a despeito da ação civil pública em comento ter sido ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, não se afigura hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, sendo evidente a desnecessidade da presença de todos os réus condenados no bojo da demanda coletiva. Desse modo, a alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo não merece amparo porque, em vista do reconhecimento de solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, nos termos do art. 779 do CPC c/c art. 275 do Código Civil. Como escolheu ajuizar a demanda apenas em desfavor do Banco do Brasil, não há fundamento legal que justifique a inclusão obrigatória da União e do BACEN no polo passivo. Por fim, como delineado, não se constata a alegada probabilidade do direito, nem a comprovação do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, não se verifica a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator